Tribunal: TJDFT
Processo: 0740060-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0740060-65.2024.8.07.0000 Classe judicial: Mandado de Segurança Cível Impetrante: Bunny Gustave Persijn Impetrado: Secretário de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração (Id. 64808728) interpostos por Bunny Gustave Persijn contra a decisão monocrática, proferida por este Relator, que indeferiu a petição inicial de interposição do mandado de segurança pelo ora embargante (Id. 64386337). De acordo com as regras previstas nos artigos 183 e 1023, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, manifeste-se o Distrito Federal, no prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. Brasília-DF, 7 de outubro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator